Tribunal: TJMT
Processo: 1016904-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016904-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMERSON ROZENDO PORTOLAN - CPF: 518.869.361-53 (ADVOGADO), DARLEI SEIXAS COSTA - CPF: 012.202.852-00 (PACIENTE), Juiz de Direito, titular da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (IMPETRADO), EMERSON ROZENDO PORTOLAN - CPF: 518.869.361-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – O PACIENTE “
NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM DROGAS OU TRAFICÂNCIA
”, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE 4 (QUATRO) TABLETES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – 3,990KG (TRÊS QUILOGRAMAS E NOVECENTOS E NOVENTA GRAMAS) – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE REINCIDENTE – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 557.611/MG).

A quantidade [
3,990kg]
e a natureza da droga apreendida [
pasta-base de cocaína
], somadas à reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (STF, HC nº 133233; STJ, HC nº 475.581/SP; TJMT, NU 1005300-16.2018.8.11.0000; TJMT, NU 1012091-30.2020.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 6).

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [aproximadamente quatro quilos], com valor comercial passível de ser estimado em R$60.000,00 (sessenta mil reais), segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no RHC 150373/MT).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial. (STJ, AgRg no REsp nº 1551168/AL; RHC nº 92.741/MG)

Afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC nº 420.366/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016904-32.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. EMERSON ROZENDO PORTOLAN

PACIENTE(S): DARLEI SEIXAS COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DARLEI SEIXAS COSTA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1007965-40.2022.8.11.0040), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) “
não tem envolvimento com drogas ou traficância
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a violar o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 140586671), com documentos (ID 132448699 /ID 132470154).

O pedido liminar foi indeferido (ID 140986674).

O Juízo singular prestou informações

(ID 140986674).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR O ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME QUE CULMINOU EM SUA PRISÃO - NÃO CONHECIMENTO. A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE PRESTA À ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS DOS AUTOS, A QUAL SOMENTE É CABÍVEL NO CURSO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL - 2) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, BEM COMO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, SALIENTANDO QUE O PACIENTE É REINCIDENTE, - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3) SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – 4) REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE - EM FACE DA NATUREZA DO CRIME IMPUTADO AO PACIENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES, APRESENTANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA NECESSÁRIA, SEM QUALQUER OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU PROPORCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 143552657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.8.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineadas.

Valho-me do parecer ministerial e ressalto a quantidade (aproximadamente quatro quilos) e o potencial lesivo da substância proibida apreendida (pasta base de cocaína), além da quantia de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) em dinheiro, vejamos a imagem registrando os entorpecentes: [...]

O Periculum Libertatis está configurado, pois o agente demonstrou profissionalismo, estocando grande quantidade de entorpecente em seu estabelecimento comercial, onde, por se tratar de agência de viagens e turismo, se conclui haver grande fluxo de pessoas.

Neste sentido, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, e porque “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).

A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: [...]

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. [...]

Incumbe-me deixar registrado que o flagranteado é reincidente, em razão de possuir condenação transitada em julgado pela prática do crime de estelionato (PEP nº 4000455-59.2020.822.0501), além de ter distribuído em seu desfavor a ação penal nº 1007359-80.2022.811.0040, pela suposta prática do crime de furto qualificado, ação penal 0002671-29.2019.811.0040, pela prática, em tese, do crime receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ação penal nº 1008217-14.2020.811.0040, pela prática, em tese, do crime de falsificação de documento particular, ação penal nº 1008333-20.2020.811.0040, pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, sendo investigado no inquérito policial nº 10590-06.2018.811.0040 pela suposta prática do crime disciplinado no art. 302 do CTB.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: [...]

Afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Do que consta dos autos, resta demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são capazes de por fim à prática de condutas delitivas por parte do detido.

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DARLEI SEIXAS COSTA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.
[...]” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 140586675)

Em 6.9.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (PJE nº 1008943-17.2022.8.11.0040).

Em 12.9.2022, o Juízo singular determinou a notificação do paciente (PJE nº 1008943-17.2022.8.11.0040).

A ação penal está na fase de notificação do paciente (PJE nº 1008943-17.2022.8.11.0040).

Pois bem.

A ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.
” (HC nº 557.611/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 21.5.2020)

Anota-se também o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão 4 (quatro) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 3,990kg (três quilogramas e novecentos e noventa gramas), na empresa de transporte do paciente, bem como na sua reiteração delitiva, visto que visto que possui condenação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão por estelionato, transitada em julgado 25.11.2019 (SEEU nº 4000455-59.2020.822.0501/ Comarca de Porto Velho) e responde ações penais por furto qualificado (PJE nº 1007359-80.2022.811.0040), receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (PJE nº 0002671-29.2019.811.0040), falsificação de documento particular (PJE nº 1008217-14.2020.811.0040) e embriaguez ao volante (PJE nº 1008333-20.2020.811.0040).

A quantidade e a natureza da droga apreendida, somadas à reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STF, HC nº 133233, Relator: Min. Gilmar Mendes – 24.5.2016; STJ, HC nº 475.581/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.12.2018; TJMT, NU 1005300-16.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.6.2018; TJMT, NU 1012091-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais, a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [aproximadamente quatro quilos], com valor comercial passível de ser estimado em R$60.000,00 (sessenta mil reais), segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em: http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218), conforme bem observado pela juíza da causa nas informações (ID 141662152), justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no RHC 150373/MT - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT - 19.11.2021).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC nº 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

No tocante às medidas cautelares, o paciente foi condenado a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão por estelionato, cuja sentença transitou em julgado em 25.11.2019 (SEEU nº 4000455-59.2020.822.0501/ Comarca de Porto Velho) e registra ações penais por furto qualificado (PJE nº 1007359-80.2022.811.0040), receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (PJE nº 0002671-29.2019.811.0040), falsificação de documento particular (PJE nº 1008217-14.2020.811.0040) e embriaguez ao volante (PJE nº 1008333-20.2020.811.0040).

Com efeito, afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC nº 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022